Tribunal: TJDFT
Processo: 0754819-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0754819-34.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: VANESSA RAMOS DE SOUSA, ANTONIO SARDINHA DE SOUZA PACIENTE: GISELISSON BORGES FAGUNDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GISELISSON BORGES FAGUNDES, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do DF e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, artigo 12 da Lei no 10.826/03 e artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal (processo n. 0740471-08.2024.8.07.0001). A Defesa técnica (Dra. Vanessa Ramos de Souza e Dr. Antônio Sardinha de Souza, respectivamente OAB-DF 37.258 OAB/DF 64.559) alegou que atos não ocorreram conforme narrado na denúncia e destacaram a contradição entre as versões dos policiais e as declarações do paciente quanto ao encontro da droga. Asseverou que a defesa foi prejudicada pela ausência do laudo de informática, documento essencial para comprovar a versão de inocência do paciente, mormente durante as alegações finais. Sustentou ausência de requisitos que justificassem a segregação do paciente e destacou que ele é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e cursa Educação Física. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de outras medidas diversas da prisão. Subsidiariamente, postulou a anulação do processo desde as alegações finais do Ministério Público, para que seja determinada a realização de perícia nos dispositivos eletrônicos apreendidos. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista Waldir Leôncio Júnior (ID 67616375). As informações foram prestadas (ID 67730656). A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela admissão e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 67902179). Não há pedido de sustentação oral na petição inicial. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que, em audiência de custódia, ocorrida em 21-setembro-2024, a autoridade judiciária converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente (ID 211891906, processo n. 0740471-08.2024.8.07.0001). Em 21-outubro-2024, o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal recebeu a denúncia e, ao reavaliar os requisitos da prisão preventiva, manteve a custódia cautelar do paciente (ID 215229078, processo n. 0740471-08.2024.8.07.0001). Diante disso, a Defesa técnica postulou o relaxamento da prisão preventiva, o que foi negado pela eminente autoridade judiciária. Em sua decisão judicial (ID 67616375), datada de 20-dezembro-2024, o magistrado ressaltou que não houve alteração nas condições que justificaram a prisão preventiva e argumentou que a manutenção da prisão é necessária, devido aos indícios de materialidade e autoria do crime, cuja pena é superior a quatro anos. Além disso, afirmou que não há excesso de prazo. Pois bem. Constata-se que sobreveio sentença penal condenatória na ação penal de origem (ID 223133042, processo n. 0740471-08.2024.8.07.0001), publicada em 24-janeiro-2025, na qual a eminente autoridade judiciária REVOGOU a prisão preventiva e concedeu ao paciente réu GISELISSON o direito de recorrer em liberdade. A eminente autoridade sentenciante fundamentou que, após a conclusão da instrução processual e a análise das circunstâncias do fato e do histórico criminal, foi definido um regime mais brando, incompatível com a prisão cautelar. Além disso, o magistrado ressaltou que a quantidade de droga apreendida, embora significativa, não justifica, por si só, a prisão preventiva. Vejamos trechos pertinentes da sentença em comento: III.3 – Disposições finais e comuns Sob outro foco, verifico que o acusado GISELISSON respondeu ao processo preso, com fundamento no contexto do flagrante e da quantidade de entorpecentes. Agora, finda a instrução processual, analisadas as circunstâncias do fato e histórico criminal, definido o regime mais brando, entendo que existe uma franca incompatibilidade com a prisão cautelar. Ademais, a quantidade de droga apreendida embora significativa, não é, por si só, indicativa, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo, conforme entendimento recente - STJ, RHC 178346, Min. Ribeiro Dantas, 28/03/2023. Dessa forma, à luz dessas razões, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA E CONCEDO AO RÉU GISELISSON O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Assim, EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA para que o acusado seja imediatamente posto em liberdade, salvo se por outros motivos deva permanecer custodiado. (Grifos nossos). Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, implicando em evidente perda superveniente do objeto, de maneira que inexiste utilidade no exame do mérito do presente “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator